Tribunal: TJDFT
Processo: 0700915-82.2023.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700915-82.2023.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: MARIA MADALENA DA PENA PEREIRA DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração, uma vez que o momento para juntada tempestiva das guias foi após a intimação da decisão de ID 49788195. Mantenho, portanto a decisão que reconheceu a deserção recursal. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito